Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE TRECHO INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ROTEIRO DE VIAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAR O VALOR ARBITRADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no total de R$ 8.306,90 e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores. Em seu recurso, reforçam a situação vivenciada, na qual ocorreu o cancelamento do voo após aguardarem no aeroporto por mais de 6 horas para realizar o trecho entre Santorini e Atenas, acrescido do desgaste consequente, sendo obrigados a buscarem hospedagem por conta própria, alterarem o roteiro de viagem (uma vez que diante do cancelamento do voo a melhor alternativa para prosseguirem o roteiro foi partirem diretamente de Santorini para Mykonos), além de precisarem arcar por conta própria com altos valores para readequar o roteiro, sem qualquer suporte para minimizar os transtornos. Assim, sustentam que a quantia fixada a título de indenização por danos morais não atende o objetivo adequado perante a capacidade econômica da parte ré, pugnando pela sua majoração para R$ 10.000,00 para cada um dos autores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26456759-26456762). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26456765).
III. Desde já, importante elucidar que a única manifestação da parte ré nos autos foi aquela juntada no ID 21855800, mas que formulada por advogados sem procuração nos autos. De todo modo, o documento reforça que a parte ré possui ciência da demanda, sendo que o sistema PJe atesta a expedição eletrônica de mandados para a empresa ré no decorrer do processo, enquanto que a certidão ID 26456765 certifica o transcurso do prazo para contrarrazões.
IV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
V. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VI. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que não obstante todo o desgaste na viagem dos autores em consequência do cancelamento do voo (e seus efeitos, em especial no planejamento da viagem) a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto, respeitando as diretrizes acima elencadas.
VII. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.